Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM POR TEMPO COMPARTILHADO. SERVIÇO DE HOTELARIA. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar resolvido o contrato firmado entre as partes, autorizada a retenção de 10% dos valores. Em suas razões recursais, a recorrente defende a legalidade da cobrança de multa de 20%, conforme cláusula contratual. Pede ainda a definição do valor a ser restituído.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55588109). Custas e preparo recolhidos (ID 55588111). Sem contrarrazões.

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

4. Na relação jurídica, os contratantes devem observar a boa-fé objetiva, princípio basilar do direito do consumidor. Assim, devem as partes portar-se segundo os valores éticos e morais da sociedade. Nesse sentido, muito embora o consumidor possua o direito de requerer o término do contrato, o fornecedor do serviço também tem o direito de ser ressarcido dos prejuízos sofridos, mormente em razão das despesas administrativas suportadas para prestação do serviço. Portanto, nesses casos, a multa compensatória contratual pode ser aplicada como forma de amenizar os prejuízos sofridos pelo fim antecipado do ajuste, mas sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Na hipótese, considera-se razoável e proporcional a redução da multa prevista originalmente no contrato (20%), com base no art. 51, II, do CDC, sendo devido o ressarcimento da parte recorrente pelas despesas administrativas com o contrato rescindido, uma vez que não deu causa à rescisão. Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a sua redução para 10% sobre o valor pago.

6. No tocante ao valor a ser ressarcido, sem razão a recorrente. O objeto de discussão do recurso foi apenas a porcentagem que deve incidir a título de multa contratual. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não foram apresentados elementos aptos à formação da liquidez sobe os valores computados, devendo tais comprovações serem demonstradas em eventual cumprimento de sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

8. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.